Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO DO COLEGIADO E OS CÁLCULOS DO PERITO. EQUIVOCO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO EXPERT. MISTER ULTRAPASSADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. TRANSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. EVENTUAL MODIFICAÇÃO. RESCISÓRIA. NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 966 CPC. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo de conhecimento reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária, que era aplicado pela agravante sobre o plano de saúde do agravado e determinou que a seguradora restituísse os valores cobrados em excesso, na forma simples, após apuração em liquidação de sentença.
2. Resta evidente a divergência entre o que decidiu o colegiado e a afirmação feita pelo perito, que entendeu de forma equivocada a fundamentação do voto condutor do aresto na declaração da abusividade da cláusula contratual e, substituindo-se à própria parte, ultrapassou o seu mister ao elaborar a conta de forma diversa daquela estabelecida no acórdão transitado em julgado.
3. Por não se tratar, contudo, de inexatidão material ou erro de cálculo que autorize a correção de ofício, mas, sim, de questionamento sobre a questão de fundo, própria do mérito da causa, a questão teria que ter sido objeto de irresignação da parte ré/agravante, no momento oportuno, o que não ocorreu.
4. Dessa forma, no juízo estreito de delibação do agravo de instrumento, a decisão agravada mostra-se acertada, porquanto respeita a coisa julgada formal, sendo que ela só poderá ser eventualmente modificada em sede rescisória, caso se façam presentes os requisitos do art. 966 do CPC.
5. Encontra-se prejudicada a parte do recurso que combate a atualização do encargo, por não ter sido ele abordado no ato ora hostilizado. No entanto, quanto aos novos valores apresentados pela parte agravada, a cada manifestação nos autos, compete ao agravante rebatê-los a tempo e modo, ainda mais considerando que, encerrada a fase de liquidação, se inicia o cumprimento de sentença, abrindo nova oportunidade de impugnação, sujeitando-se, contudo, ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em caso de rejeição.
6. Recurso desprovido.